Tribunal: TJPA
Processo: 0046932-98.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046932-98.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

APELADO: PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DECLARANDO DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR, CONDENOU AO PAGAMENTO DE PENA CONVENCIONAL EM FAVOR DO REQUERENTE EQUIVALENTE AOS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E MULTA MORATÓRIA DE 2% POR MÊS DE ATRASO E SOBRE O VALOR DO BEM CORRIGIDO, BEM COMO, CONDENOU EM LUCROS CESSANTES E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). MORA DA CONSTRUTORA COMPROVADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LUCROS CESSANTES NÃO PODEM SER CUMULADOS COM MULTA CONTRATUAL (RECURSOS REPETITIVOS, TEMAS 970/971). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I –
A

impossibilidade de cumulação entre lucros cessantes e multa contratual se deve ao fato de as verbas possuírem a mesma natureza e finalidade (eminentemente compensatórias), evitando dessa forma enriquecimento injustificado do promitente – comprador. Necessário se faz o afastamento dos lucros cessantes, visto que seu percentual sequer foi arbitrado em sentença e delimitar lucros cessantes em detrimento da multa, neste momento processual, pode implicar em
reformacio in pejus
, devendo ser mantida a inversão da multa nos parâmetros já decididos.

II –
Em relação aos danos morais, apesar do STJ não vetar a cumulação com lucros cessantes ou multa moratória, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

III -
Recurso conhecido e provido parcialmente, para afastar a indenização por danos morais e os lucros cessantes, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0046932-98.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

APELADO: PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA

ADVOGADO: JESSIKA PAULA DOS SANTOS PEREIRA

ADVOGADO: PAULO EDUARDO ABDALLA TEIXEIRA E SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
CONSTRUTORA TENDA S/A
, nos autos de Ação Ordinária de Execução de Contrato c/c Danos Materiais e Morais, proposta em face de
PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA
.

Narra a inicial da ação que o autor adquiriu dois apartamentos na planta pertencentes a construtora apelante, cujo prazo de entrega era 01 de novembro de 2010, já computado o prazo de tolerância, no entanto, o imóvel somente foi entregue em 08 de janeiro 2013, ou seja, 2 (dois) anos e 2 (dois) meses após a data limite para entrega. Requereu a inversão do ônus da prova, o pagamento de lucros cessantes, multa contratual e danos morais.

Contestação apresentada no ID 246831.

Réplica no ID 246836.

Audiência realizada no ID 246838.

Sentença proferida no ID 246839, onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para: 1)

declarar devida a correção monetária do saldo devedor referente ao compromisso de venda e compra firmado entre as partes; 2) condenar ao pagamento de pena convencional em favor do requerente, equivalente aos juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2% sobre o valor do bem corrigido e devido, exigível desde o escoamento do prazo de entrega (incluído o prazo de tolerância) até a data da efetiva entrega de cada unidade; 3) condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, contados desde que escoado o prazo de tolerância (05.2010 + 180 dias) até a efetiva entrega das chaves de cada unidade (08 e 12/01/2013), corrigindo, cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC); 4) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IGPM, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), assim como juros simples de 1% ao mês, a contar da citação, no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, através de depósito judicial junto ao BANPARÁ.

Apelação interposta pela construtora no ID 246841, onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1) os pedidos de criação de cláusula penal, lucros cessastes e indenização por danos morais são incompatíveis entre si; 2) inexistência de lucros cessantes; 3) não há fundamento legal ou contratual para criação ou reversão da multa contratualmente estabelecida; 4
) que não há nos autos nenhuma prova dos alegados danos morais. Requer a reforma da sentença de origem, no sentido de que seja julgada totalmente improcedente a ação.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0046932-98.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

APELADO: PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA

ADVOGADO: JESSIKA PAULA DOS SANTOS PEREIRA

ADVOGADO: PAULO EDUARDO ABDALLA TEIXEIRA E SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando devida a correção monetária do saldo devedor, condenando ao pagamento de pena convencional em favor do requerente equivalente aos juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2% por mês de atraso e sobre o valor do bem corrigido, bem como, condenando em lucros cessantes e ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sustenta o apelante que os pedidos de criação de cláusula penal, lucros cessastes e indenização por danos morais são incompatíveis entre si, inexistência de lucros cessantes, que não há fundamento legal ou contratual para criação ou reversão da multa contratualmente estabelecida e que não há nos autos nenhuma prova dos alegados danos morais.

Inicialmente, menciono que os Temas Repetitivos nº 970 e 971 já foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, com as seguintes teses firmadas:

Tema/Repetitivo

970:

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo,
afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
.

Tema/Repetitivo

971:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela
ser considerada para a fixação da indenização
pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Assim, a impossibilidade de cumulação entre lucros cessantes e multa contratual se deve ao fato de as verbas possuírem a mesma natureza e finalidade (eminentemente compensatórias), evitando dessa forma enriquecimento injustificado do promitente – comprador. A jurisprudência:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÍNDICES.
CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. DANOS EMERGENTES. MULTA CONTRATUAL INVERTIDA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição integral das parcelas pagas, sendo incabível a retenção de qualquer percentual. II - O valor a ser restituído deve ser atualizado a partir do efetivo desembolso, aplicando-se o INCC até a data do ajuizamento da ação e o INPC após. Precedentes do STJ e do TJDFT. III - Ao apreciar os recursos especiais representativos da controvérsia, REsp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF, referentes ao Tema 970, o STJ firmou a tese de que
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
.? IV - No julgamento dos recursos especiais representativos da controvérsia, REsp1.614.721/DF e REsp1.631.485/DF, referentes ao Tema 971, o STJ firmou a tese de que ?No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.? V -
Embora o STJ, ao julgar o REsp 1.614.721/DF, tenha decidido pela possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do comprador, estabeleceu que o adquirente deve optar pelo recebimento da multa ou dos lucros cessantes, pois entendeu que se tratam de verbas de mesma natureza e escopo (eminentemente compensatórias)
. VI - O exame dos argumentos expostos pelo STJ ao julgar os temas 970 e 971 conduz à conclusão de que a indenização pelos lucros cessantes,
a multa prevista para atraso da construtora em valor equivalente ao aluguel e a cláusula penal prevista para mora do adquirente invertida não são cumuláveis,
devendo a parte perceber apenas uma das quantias
.
VII - O inadimplemento contratual não é de todo imprevisível e não dá ensejo, por si só, ao pagamento de indenização por danos morais. VIII - Negou-se provimento ao recurso das rés e deu-se parcial provimento ao recurso da autora. (TJ-DF 00030458120168070001 DF 0003045-81.2016.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 04/03/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Necessário se faz o afastamento dos lucros cessantes, visto que seu percentual sequer foi arbitrado em sentença e delimitar lucros cessantes em detrimento da multa, neste momento processual, pode implicar em
reformacio in pejus
, devendo ser mantida a inversão da multa nos parâmetros já decididos.

Em relação aos danos morais, apesar do STJ não vetar a cumulação com lucros cessantes ou multa moratória, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES.
TERMO FINAL.
DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante de da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais
.
4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial.

Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), destacado.

A entrega de imóvel fora do prazo estabelecido em contrato compra e venda, por si só, não é capaz de abalar o estado anímico do comprador e ensejar o dano moral pleiteado, diferente do que ocorre com os danos materiais, que nesses casos são presumidos.

Somente haveria a reparação se devidamente provado o abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos. Tratando-se de mero aborrecimento que qualquer relação contratual pode estar sujeita, descabe falar-se em indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, para dar-lhe
PROVIMENTO PARCIAL
, afastar a indenização por danos morais, bem como, os lucros cessantes
,
nos termos da fundamentação, mantendo a sentença atacada nos demais termos.

É o voto.

Belém,

de outubro de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/12/2021